Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LC DISTRITAL N.o 840/2011. INEXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MENSAL DOS BILHETES DE PASSAGENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal a complementar os valores devidos a título de auxílio-transporte no período compreendido entre maio/2018 e dezembro/2022 e nas parcelas vincendas.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que exerce o cargo de técnico de enfermagem no Hospital Regional de Santa Maria e reside em Goiânia, necessitando de auxílio-transporte para o deslocamento de sua residência ao seu local de trabalho. Aduziu que os valores pagos a título do referido auxílio são inferiores ao custo com deslocamento de ida e volta para os plantões. Acrescentou que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal exigiu a apresentação dos bilhetes utilizados durante o mês. Sob o fundamento de que a exigência é incabível e que os valores devidos foram depositados de forma parcial sem justificativa legal, entende necessária a condenação do requerido ao pagamento do auxílio-transporte na quantia indicada na inicial.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 50709019). Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da regularidade do auxílio-transporte percebido pela recorrente.

5. Em sua irresignação, a recorrente sustenta que a exigência constante do parágrafo único do art. 3a da Portaria 124/2018 da Seplag, consistente na apresentação dos bilhetes de passagens gastos mensalmente para o pagamento do auxílio no valor pretendido, é ilegal. Pleiteia, assim, o reconhecimento da ilegalidade e a condenação do Distrito Federal a promover o pagamento dos valores apontados a título de auxílio-transporte.

6. A LC 840/2011 prevê a concessão de auxílio-transporte aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, bem como manutenção de seus dados cadastrais atualizados.

7. As Turmas Recursais posicionam-se quanto à ilegalidade da exigência de bilhetes de passagem para o pagamento do auxílio transporte. No caso em análise, o documento trazido pelo Distrito Federal, no ID 50708751, atesta que o benefício devido à servidora encontra-se em situação regular, não tendo sido exigida a apresentação de bilhetes como requisito obrigatório para o pagamento do auxílio em questão. Lado outro, não logrou a autora comprovar a imposição de requisito não previsto em lei.

8. Quanto ao valor mensal, o auxílio-transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com transporte e se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, devendo ser subtraído o montante de seis por cento incidente exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor (artigos 107 e 108, da LC 840/2011). Ainda que não seja cabível a exigência de apresentação dos bilhetes de passagens, e que possa a servidora utilizar o veículo para deslocamento de sua residência, fora do Distrito Federal, para o trabalho, conforme Precedente (STJ, REsp 1665500/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017), imprescindível a declaração de despesas do servidor público e dos respectivos valores para a concessão do auxílio-transporte. Exige-se que o servidor ateste a realização do deslocamento e as quantias das despesas do percurso, presumindo-se a veracidade da declaração por ele firmada. No entanto, inexiste nos autos prova de que o auxílio-transporte não é pago em conformidade com a declaração prestada junto à Administração Pública.

9. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de auxílio-transporte no valor pretendido uma vez que não restou comprovada a irregularidade do montante percebido pela servidora.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.